Tribunal: TJMT
Processo: 1022864-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022864-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Citação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE WAGNER CHAVES SANTOS - CPF: 846.658.071-91 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 013.473.611-70 (APELADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010079-39.2017.8.11.0003

APELANTE: CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP

APELADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OITIVA DE TESTEMUNHA – DISPENSABILIDADE - PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022864-16.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE WAGNER CHAVES SANTOS

APELADA: CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização julgada parcialmente procedente para:

a) DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, por culpa do requerido;

b) DETERMINAR a restituição da quantia paga pela autora a título de entrada, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), devendo ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso;

c) Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que havia pugnado pela oitiva de testemunhas, as quais já estavam arroladas. Afirma que a produção dessa prova era de fundamental importância.

Pede também a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id n. 64786487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022864-16.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE WAGNER CHAVES SANTOS

APELADA: CAROLINA DA SILVA CAVALCANTE

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização julgada parcialmente procedente.

Defiro o benefício da gratuidade, pois os documentos anexados nos Ids n. 64786481 e 64786482 (págs. 1 e 2) confirmam a hipossuficiência financeira do requerente.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que havia pugnado pela oitiva de testemunhas, as quais já estavam arroladas. Alega que a produção dessa prova era de fundamental importância, no entanto não explica a sua necessidade, tampouco o que pretendia demonstrar.

Ademais, os elementos contidos nos autos são suficientes para a compreensão da demanda e convencimento do julgador, já que consta o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado entre as partes (Id n. 64785033), o comprovante do pagamento (Id n. 64785029 e 64785033), assim como a Certidão do Cartório (Id n. 64785031 - Pág. 1) que atesta que no momento da venda o apelante não era proprietário do imóvel objeto do feito e que justificou o distrato e a devolução dos valores pagos.

Desse modo, é dispensável a dilação probatória.

Nesse sentido, acórdão desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).

(...).”
(RAC n. 0004485-93.2019.8.11.0002, julg. 23/09/2020, DJe 28/09/2020).

Pelo exposto, concedo a justiça gratuita e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020